Tribunal: TJSP
Processo: 1055143-48.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cessão de crédito. Autora que alegou apontamento indevido em cadastros de inadimplentes, pretendendo inexigibilidade do débito e danos morais. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Inversão do ônus da prova não é automática, cabe ao juiz, diante do processo e atendidos os pressupostos, adotá-la ou não, e quando não adotada, o ônus de provar o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cessão de crédito. Autora que alegou apontamento indevido em cadastros de inadimplentes, pretendendo inexigibilidade do débito e danos morais. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Inversão do ônus da prova não é automática, cabe ao juiz, diante do processo e atendidos os pressupostos, adotá-la ou não, e quando não adotada, o ônus de provar o fato constitutivo é do consumidor. Inteligência e aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Comprovação de relação jurídica entre a autora e a instituição financeira cedente. Inadimplência em contrato de mútuo constatada. Legitimidade da dívida apontada pela instituição financeira cessionária. Exercício regular de direito. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o do mesmo diploma processual. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.